Tribunal: TJDFT
Processo: 0739731-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão refere-se à possibilidade de o Judiciário deferir a realização de diligências por meio do sistema Sisbajud, na modalidade repetição programada (teimosinha), a fim de localizar ativos financeiros do devedor.
III. Razões de decidir.
3. As pesquisas de bens, por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, devem ser pautadas pretendendo dar efetividade ao processo executivo e ao princípio da cooperação.
4. Na hipótese, ponderando que a funcionalidade “Teimosinha” implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos Juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo exequente, especialmente fundado no aumento demasiado de trabalho no Juízo pela implementação de tal medida.
IV. Dispositivo e tese.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “As pesquisas de bens, por meio dos sistemas online disponíveis ao Poder Judiciário, devem ser adotadas visando dar efetividade ao processo executivo e ao princípio da cooperação. No caso, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo credor, especialmente sob o fundamento de aumento demasiado de trabalho no Juízo pela implementação do sistema Sisbajud, na modalidade de repetição programada.”